Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721714-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Intimem-se Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad, Café de La Musique Brasília Boate Eireli e Roberto Ferreira de Oliveira para manifestarem-se sobre as alegações de não conhecimento parcial de seus recursos por ausência de interesse recursal suscitadas em ambas as contrarrazões no prazo comum de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada